Tribunal: TJMT
Processo: 1027533-73.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027533-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSYCA FERNANDA ROLVEDER DA SILVA COSTA - CPF: 038.920.491-90 (APELADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PARTO CESÁREO) – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OBSTÉTRICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A recusa do plano de saúde em proceder ao parto cesárea da esposa do autor, na hipótese em que a situação de urgência é verificada, o que afasta a carência do procedimento cirúrgico previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027533-73.2021.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

JESSYCA FERNANDA ROLVEDER DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Luís Otávio Pereira Marques
,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1027533-73.2021.8.11.0041
, ajuizada por
JESSYCA FERNANDA ROLVEDER DA SILVA COSTA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, confirmando, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente deferida para
reconhecer a obrigatoriedade da requerida em custear integralmente o parto cesáreo ou normal com analgesia, com todos os profissionais e recursos necessários, bem como a laqueadura tubária
, e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir da sentença e juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação. Houve, ainda, condenação ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Inicialmente, a apelante requereu que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris
e
pericullum in mora).

No mérito, sustenta a
legalidade da negativa de cobertura,
sob fundamento de que a beneficiária aderiu ao plano
Unimed Super Class Enfermaria
em 01/04/2021, estando em
período de carência de 300 dias para partos
, conforme cláusula contratual e previsão do art. 12, V, “a”, da Lei 9.656/98.

Argumenta que o pedido médico de parto cesáreo ocorreu em 30/06/2021, ou seja,
dentro do período de carência contratual
, inexistindo, portanto, obrigação de custeio.

Aduz que o
laudo pericial (Id 151724552)

e o

laudo complementar (Id 155639769)
confirmaram não haver urgência ou emergência que justificasse o afastamento da carência, reforçando a ausência de risco imediato de vida.

Alega que a cirurgia de

laqueadura tubária
não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas no rol da ANS (DUT 10 da RN 465/2021), sendo indevida a imposição de custeio.

Afirma que
a Lei 9.656/98 e a Resolução CONSU 13/98
legitimam a fixação de prazos de carência, inclusive para internações, e que o contrato está em conformidade com tais normas.

Argumenta que eventual negativa de cobertura fundada em
interpretação razoável de cláusula contratual não gera dano moral
, invocando o princípio
pacta sunt servanda
e a legalidade da cláusula de carência.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar a ação totalmente improcedente, condenando a apelada nos efeitos de praxe, haja vista ter a requerida agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, afastando a indenização por danos morais, e caso, mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório (Id. 318459973).

Em contrarrazões, a apelada argumenta que conforme os laudos médicos e relatórios anexados aos autos, é
portadora de cardiopatia dilatada grave, hipertensão arterial e insuficiências valvares
, apresentando
fração de ejeção de apenas 21%
,

o que a caracteriza como

gestante de alto risco
, com indicação médica expressa para
cesariana antecipada e laqueadura
, sob pena de risco de morte materno-fetal.

Defende a
inaplicabilidade da cláusula de carência
,
à luz do

art. 35-C, I e II, da Lei 9.656/98
,
que impõe

cobertura obrigatória para urgência e emergência
, e a

incidência do Código de Defesa do Consumidor
, conforme

Súmula 608 do STJ
.

Afirma que a recusa da operadora, diante da gravidade do caso
,
violou o dever de boa-fé objetiva e de prestação adequada do serviço
, configurando ato ilícito indenizável
.

Sustenta que a jurisprudência pacífica do
STJ

afasta a carência quando comprovada urgência decorrente de risco imediato de vida ou de complicações gestacionais, citando precedentes sobre
parto prematuro

e

gestação de alto risco
.

Aduz, ainda, que a
laqueadura
foi recomendada por razões médicas expressas, não se tratando de opção eletiva, mas de
procedimento necessário à preservação da vida da paciente
,
razão pela qual, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença de origem (Id. 318459976).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 318459974.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Conforme relatado,
JESSICA FERNANDA ROLVEDER DA SILVA COSTA
ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando ser beneficiária do plano de saúde Unimed Super Class Enfermaria e portadora de diversas cardiopatias graves (hipertensão arterial, cardiopatia dilatada moderada, dilatação importante do átrio esquerdo, insuficiência mitral leve a moderada e insuficiência tricúspide leve), encontrando-se com apenas 21% da capacidade cardíaca, conforme laudos médicos (ID 62186548 e 62186549).

Relata que, diante da gravidade de seu quadro, seu obstetra solicitou autorização para realização de parto cesáreo em caráter de urgência, incluindo os procedimentos correlatos e a laqueadura recomendada por risco de morte em eventual futura gestação.

Contudo, a requerida negou a cobertura sob alegação de período de carência e orientou que buscasse atendimento pelo SUS, o que, segundo a autora, é inviável diante da gravidade e urgência do caso, expondo-a ao nascituro a risco de morte.

Aduz que tal recusa viola o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência, sendo abusiva a exigência de carência nessas situações.

Nesse sentido, pleiteou o deferimento da tutela de urgência para que a requerida autorize e arque, de imediato, com as despesas do parto cesárea ou normal com analgesia, laqueadura, e acompanhamento por equipe médica necessária (obstetra, anestesista, cardiologista, pediatra), incluindo diária em enfermaria ou, na ausência de credenciados, custeio integral em rede particular, sob pena de multa diária.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00.

A requerida apresentou contestação, instruída com documentos, aduzindo, em síntese, que a autora aderiu ao plano Unimed Super Class Enfermaria em 01/04/2021, estando vigente período de carência de 300 dias para cobertura de parto, conforme cláusula XVIII do contrato e demais dispositivos legais. Nesse sentido, sustenta que a solicitação ocorreu após apenas quatro meses de vigência contratual, sendo legítima a negativa.

Sobreveio sentença onde o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos
, confirmando, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente deferida para
reconhecer a obrigatoriedade da requerida em custear integralmente o parto cesáreo ou normal com analgesia, com todos os profissionais e recursos necessários, bem como a laqueadura tubária
, e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, acrescidos dos consectários legais.

O ponto central da controvérsia reside em definir se o quadro clínico apresentado configura situação de urgência capaz de afastar a cláusula de carência prevista em contrato, se há dever de cobertura do procedimento de laqueadura tubária e, ainda, se a negativa da operadora gera o dever de indenizar por danos morais.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) No caso, é incontroversa a gravidade do quadro clínico da autora, diagnosticada com cardiopatia dilatada grave, hipertensão arterial sistêmica e insuficiências valvares, além de gestação de alto risco, conforme relatórios médicos e exames acostados aos autos.

Igualmente, há prescrição expressa para a antecipação do parto por via cesárea, com anestesia geral e equipe multiprofissional, bem como recomendação de laqueadura tubária diante do risco materno-fetal.

Dessa forma, a discussão se limita a verificar a caracterização da urgência para afastar a carência contratual, a obrigatoriedade de cobertura da laqueadura e a existência de dano moral decorrente da recusa administrativa.

Assim, para a correta caracterização do caso da autora, realizou-se perícia médica, designada por este juízo, da qual sobreveio laudo pericial (ID 151724552).

Em análise técnica, o perito descreve minuciosamente que a autora é portadora de cardiopatia dilatada grave, com fração de ejeção reduzida a 21%, hipertensão arterial sistêmica e insuficiências valvares, estando classificada como gestante de alto risco pela OMS (classe IV, risco extremamente elevado de morbimortalidade materna), além de reconhecer expressamente a possibilidade real de antecipação do parto diante do risco materno-fetal.

Para corroborar, o perito reconhece a existência de relatórios médicos contemporâneos à gestação, os quais indicavam expressamente a necessidade de cesariana antecipada com equipe multiprofissional o que revela o quadro de alto risco compatível com a caracterização de urgência obstétrica.

Ademais, a fim de corroborar com a prova pericial realizada no processo, os relatórios médicos juntados aos autos, evidenciam a indicação obstétrica de cesariana antecipada diante do risco materno-fetal iminente (...)”.

Assim, resta aferir se as complicações no processo gestacional imprimiram urgência ao
parto
, a fim de autorizar a cobertura do procedimento, com espeque na alínea “c” do precitado artigo
12
,
V
, da Lei nº
9.656
/98, bem assim, com esteio no inciso
II
, do artigo
35-C
dessa mesma espécie normativa, a estabelecer, respectivamente, o prazo máximo de
carência
de 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência e complicações no processo gestacional,
in verbis
:

"
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

V - quando fixar períodos de
carência
:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c
) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001
)

(...)

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar."

Acerca do assunto, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

No caso dos autos, é evidente que a autora apresentava quadro clínico compatível com situação apta a afastar a cláusula de carência para realização do parto nos moldes prescritos, haja vista tratar-se de gestante de alto risco, com cardiopatia dilatada grave e fração de ejeção reduzida, circunstâncias que, aliadas à prescrição médica expressa, configuram hipótese de urgência obstétrica nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98.

Logo, conquanto ainda não tivesse sido cumprida a
carência
para
parto
, uma vez caracterizada a situação de urgência, não se revelou legítima a negativa de cobertura do procedimento pela ré, a ensejar a devida compensação pecuniária pelos danos morais experimentados pela autora.

A propósito, segue entendimento do Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO CESÁREO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OBSTÉTRICA. PRÉ-ECLÂMPSIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA MITIGADA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à gestante submetida a parto de emergência no sistema público, após negativa de cobertura do procedimento cesáreo sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) a validade da recusa de cobertura do parto cesáreo em situação clínica de urgência (pré-eclâmpsia), em razão do não cumprimento da carência de 300 dias e (ii) se a negativa configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pré-eclâmpsia caracteriza quadro grave de urgência obstétrica, com risco iminente à vida da gestante e do feto, atraindo aplicação da exceção prevista no art. 35-C, incisos I e II, da L. nº 9.656/1998, que impõe a cobertura obrigatória do procedimento mesmo durante o período de carência.

4. A negativa de cobertura, em desconformidade com prescrição médica e sem respaldo legal, configura conduta abusiva e ilícita, ensejando reparação por danos morais.

5. A quantia de R$ 15.000,00 arbitrada na origem mostra-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A situação de urgência obstétrica impõe à operadora a obrigação de custeio imediato do procedimento, nos termos do art. 35-C da L. nº 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura de parto cesáreo em contexto de pré-eclâmpsia configura conduta abusiva da operadora de plano de saúde, ainda que vigente o período de carência contratual. 3. A recusa indevida em prestar cobertura assistencial em situação de urgência enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; L. nº 9.656/1998, art. 35-C, I e II; CDC, arts. 6º, III e IV, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1055522-88.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1041730-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.06.2024.”
(N.U 1008120-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PARTO CESÁREA) – CARÊNCIA CONTRATUAL – REGRA EXCEPCIONADA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – ato ilícito – DANO MORAL – CONFIGURADO –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. I – O recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessário a exposição das razões e dos fundamentos que são compostos pelas alegações de fato e de direito. II - Da análise dos documentos carreados aos Autos restou claramente evidenciado que o procedimento cirúrgico (parto cesárea), solicitado pela autora, ora apelada, se tratava de uma situação de emergência e urgência. III – Evidenciado que a ré, ora apelante, não havia razão para exigir da autora, ora apelada, a observância do prazo de carência para a realização do procedimento cirúrgico solicitado, eis que se tratava de situação de emergência e urgência, é evidente que, ao negar a cobertura do procedimento, praticou ato ilícito. IV - Comprovado o ato ilícito perpetrado pela ré, ora apelante, não resta dúvida que a autora, ora apelada, faz jus a reparação por dano moral, uma vez que a injustificada recusa para a cobertura do procedimento cirúrgico (parto cesárea), realizado somente após decisão judicial, lhe causou angústia e frustação. V - No que tange ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. VI - Considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré e a situação que passou a autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional e suficiente aos fins desejados, merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10358795220178110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019).

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO
– TERMO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

Os juros de mora incidem sobre o dano moral, nos casos de relação contratual, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados”
(N.U 0037870-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Também registro que ainda que a requerida alegue a necessidade de observância às DUTs da ANS, é certo que, diante da gravidade do quadro clínico e da recomendação médica expressa, a negativa de cobertura da laqueadura mostra-se abusiva, violando não apenas a legislação especial de planejamento familiar, mas também a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025